Tribunal: TJSP
Processo: 1049181-78.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1049181-78.2017.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante/apelado
PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA, é apelada/apelante
LORRAINA APARECIDA PIRON DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso adesivo da
autora. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049181-78.2017.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1049181-78.2017.8.26.0576
Apelante/Apelado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Apelado/Apelante: Lorraina Aparecida Piron dos Santos
(Voto no 24.153)

EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA
POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938
E 939) SENTENÇA MODIFICADA RECURSO DE
APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O
RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
e
adesivo
interposto contra a r. sentença de fls. 74/82, que julgou
procedente o pedido para condenar a ré na devolução da
importância paga pela autora sob a rubrica de taxa SATI,
com correção monetária a partir dos desembolsos e juros
de mora de 1% ao mês contados da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da condenação.
Irresignada, apela a ré em busca da reforma da r.
sentença sob a alegação de que a taxa cobrada da autora
não seria Taxa SATI, mas serviços de assessoria e
despachante (fls. 86/94).
Recurso adesivo da requerente pleiteando a majoração
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência
(fls.
111/121).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo pela
ré (fls. 95/96), dispensada a autora da comprovação do
preparo porque teve em seu favor o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049181-78.2017.8.26.0576
3
gratuidade, sendo os recursos recebidos nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 149/150).
Contrarrazões às fls. 100/110 e 134/140 com
preliminar de deserção.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 152).
É o relatório.
1.- DOS FATOS
As partes firmaram a promessa de
compra e venda de imóvel da unidade autônoma descrita e
caracterizada na inicial em 05 de setembro de 2015, cujo
pagamento, no importe de R$ 135.978,00 se daria de forma
parcelada.
De acordo com as alegações da autora, efetuou o
pagamento de R$ 800,00 a título de assessoria técnica em
10 prestações de R$ 80,00 entre 21 de novembro de 2015 e
21 de agosto de 2016 (fls. 18/20).
Por
isso,
pleiteou a devolução dos pagamentos
acoimados de indevidos.
A ré contestou alegando não se tratar de Taxa SATI;
regularidade da cobrança de serviços de despachante e
assessoria financeira (fls. 26/35).
A r. sentença julgou o pedido procedente.
2.- DA PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049181-78.2017.8.26.0576
4
recurso não é deserto.
Isso porque a autora teve em seu favor o deferimento
da assistência judiciária em primeiro grau (fls. 21), não
havendo notícia de revogação da benesse.
3.- DO DIREITO O C. Superior Tribunal de Justiça
já decidiu, com força vinculante (CPC, art. 927, inciso
III) que: i) é válida a cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem; ii) é abusiva a cobrança
pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel (fls.
76), (REsp 1.599.511-SP) (Temas 938 e 939).
Sendo assim, forçoso concluir que é abusiva a
cobrança da importância de R$ 800,00 relativa à taxa SATI
ou atividade congênere paga pela autora, que deve ser
restituída mediante comprovação dos pagamentos em sede de
liquidação de sentença.
De outro lado, a r. sentença fixou os honorários
advocatícios do patrono da autora em 10% do valor
atualizado da condenação e ela pugna por sua majoração,
por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
E com razão!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049181-78.2017.8.26.0576
5
Apesar de os honorários advocatícios de sucumbência
terem sido arbitrados com observância igualmente na
equidade e de não se tratar de demanda complexa, devem
ser prestigiados o zelo do patrono da autora e o
trabalho.
Portanto, tem-se por razoável e proporcional a
elevação dos honorários de sucumbência, por equidade,
para o importe de R$ 1.000,00, considerando o irrisório
proveito econômico e o baixo valor atribuído à causa.
4.- DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Em razão do
acolhimento do recurso adesivo, ficam os honorários
advocatícios da autora majorados para R$ 1.500,00, nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
apelo da ré e se dá provimento ao recurso adesivo da
autora.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica